Tribunal: CARF
Processo: 10480.001591/2003-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.001591/2003-91
ACÓRDÃO
1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GUARANY SIDERURGIA E MINERACAO S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001,
2002
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS PROBATÓRIO DO
CONTRIBUINTE.
Incumbe à contribuinte comprovar por meio da escrita contábil e fiscal,
com suporte em documentos hábeis e idôneos o saldo negativo pleiteado.
Sem tal comprovação, o crédito pleiteado em PER/DCOMP carece de
liquidez e certeza e deve ser indeferido.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao Recurso Voluntário.
Sala de Sessões, em 22 de abril de 2025.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Fl. 2157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano,
Fernando Augusto Carvalho de Souza, Andressa Paula Senna Lisias e Luciana Yoshihara Arcangelo
Zanin.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 3a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Fortaleza/CE, que julgou procedente em
parte a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho
Decisório que reconheceu parte do crédito pleiteado – saldo negativo de IRPJ apurado nos anos de
1993 a 2002 – e homologou parcialmente as compensações realizadas.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade, sintetizada nos seguintes termos pela DRJ:

ANOS — CALENDÁRIO 1993 —1997.

Em relação aos créditos dos anos-calendário de 1993 a 1996, não há que se falar
em preclusão decadencial ou prescricional como suposto no despacho decisório.
Em se tratando de lançamento por homologação (§4° do art. 150, CTN),
considera-se extinto o crédito tributário após o decurso do prazo de 5 anos
contados da homologação tácita ocorrida após 5 anos do fato gerador. Aduz,
ainda, que os créditos são anteriores à Lei Complementar n° 118/2005, a qual não
retroagirá em prejuízo do contribuinte.

Afirma ser esse o entendimento pacificado pela Corte Superior de Justiça, e
colaciona julgados para fins de comprovar sua alegação.

Considerando que o pedido de restituição/compensação dos créditos do saldo
negativo de IRPJ de 1993 a 1996 foi protocolado dentro do prazo de 10 anos
contados do fato gerador, os valores não homologados pela DRF Imperatriz são
plenamente exigíveis de acordo com tabela abaixo:

Fl. 2158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
3

ANO-CALENDÁRIO DE 1998.

Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 293.208,91, tendo sido
homologada apenas a quantia de R$ 273.609,35.

O crédito não homologado refere-se ao imposto de renda sobre aplicações
financeiras retido pelos Bancos de Boston, Bradesco, do Brasil, Cidade,
Bamerindus, Real, BGN e Sudameris, conforme consignado nas respectivas DIRF’s,
as quais deverão instruir os presentes autos com fulcro no art. 16, IV do Decreto
n° 70.235/72 — PAF, tendo em vista que alguns informes de rendimentos
solicitados àquelas instituições bancárias não foram fornecidos até -a presente
data.

ANO-CALENDÁRIO 1999.

Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 340.903,09, tendo sido
homologada apenas a quantia de R$ 273.609,35. O crédito não homologado
refere-se ao imposto de renda sobre aplicações financeiras retido pelos Bancos do
Brasil, Cidade, BNB, BGN, Excel, Sudameris, CEF, Safra e Votorantim conforme
consignado nas respectivas DIRF’s, as quais deverão instruir os presentes autos
com fulcro no art. 16, IV do Decreto n° 70.235/72 — PAF, tendo em vista que
alguns informes de rendimentos solicitados àquelas instituições bancárias não
foram fornecidos até a presente data.

Fl. 2159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
4

O Despacho Decisório deve ser reformado a fim de que se considere o saldo
negativo apurado em 31/12/1999 no montante de R$ 329.876,37.

ANO-CALENDÁRIO 2000.

Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 285.800,04, tendo sido
homologada apenas a quantia de R$ 232.723,78.

O crédito não homologado refere-se ao imposto de renda sobre aplicações
financeiras retido pelos Bancos do Brasil, Cidade, BNB, BCN, Vizcaya, Sudameris,
Safra e Votorantim conforme consignado nas respectivas DIM, as quais deverão
instruir os presentes autos com fulcro no art. 16, IV do Decreto n° 70.235/72 -
PAF, tendo em vista que alguns informes de rendimentos solicitados àquelas
instituições bancárias não foram fornecidos até a presente data.

Fl. 2160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
5

O Despacho Decisório deve ser reformado a fim de que se considera o saldo
negativo apurado em 31/12/2000 no montante de R$ 239.985,00.

ANO-CALENDÁRIO 2001.
Foi pleiteada a restituição/compensação de R$ 734.498,92, tendo sido
homologada apenas a quantia de R$ 475.527,82.
O crédito não homologado refere-se ao imposto de renda sobre aplicações
financeiras retido pelos Bancos do Brasil, Cidade, BNB, BCN, Vizcaya, Sudameris,
Safra, Votorantim, Santander, Lloyd's TSB e da Amazônia conforme consignado
nas respectivas DIRF’s, as quais deverão instruir os presentes autos com fulcro no
art. 16, IV do Decreto n° 70.235/72 — PAF, tendo em vista que alguns informes de
rendimentos solicitados àquelas instituições bancárias não foram fornecidos até a
presente data.

O Despacho Decisório deve ser reformado a fim de que se considera o saldo
negativo apurado em 31/12/2000 no montante de R$ 727.772,67.
ANO-CALENDÁRIO 2002.
Quanto ao ano-calendário de 2002, foi solicitada pelo contribuinte a
restituição/compensação de R$ 17.925,90, tendo o Despacho Decisório - DD
indeferido o referido crédito e acrescentado suposto imposto de renda a pagar no
valor de R$ 36.065,30.
O referido DD desconsiderou o IR mensal pago por estimativa no valor de R$
264.811,64, por corresponder a saldos negativos dos exercícios de 1995 e 1996,
tampouco acolheu o IRRF sobre aplicações financeiras no valor de R$ 177.959,16,
apesar de devidamente comprovado, pelo fato do mesmo não ter sido
contabilizado na conta 1.1.5.01.01.

Fl. 2161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
6
Posteriormente, a 3a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Fortaleza/CE, proferiu o Acórdão n.o 08-18.708 (fls. 1.941/1.952) abaixo ementado:

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/1993 a 31/12/1997
RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. EXTINÇÃO DO DIREITO.
O direito de o contribuinte pleitear a restituição de tributo ou contribuição
pago indevidamente extingue-se após o transcurso do prazo de cinco anos,
contados da data do pagamento, inclusive nos casos de tributos sujeitos à
homologação ou de declaração de inconstitucionalidade.
DILIGÊNCIAS E PERÍCIAS
A autoridade julgadora de primeira instancia determinará, de oficio ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias,
quando entendê-las necessárias, indeferindo aquelas que considerar
prescindíveis ou impraticáveis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ Período
de apuração: 10/01/1998 a 31/12/2002
COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ .
O Imposto de Renda com base na Receita Bruta e acréscimos, bem como o
Imposto de Renda Retido na Fonte, pagos em montante superior ao saldo
apurado em 31 de dezembro do ano-calendário, assegura ao contribuinte a
alternativa de requerer, dentro do prazo decadencial, a restituição do
montante pago a maior, ou utilizá-lo na compensação de débitos.
RESTITUIÇÃO/COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CRÉDITO DE IR-
FONTE COMPROVADO. POSSIBILIDADE.
O Imposto de Renda Retido na Fonte pode compor o Saldo Negativo do
IRPJ a ser restituído e/ou compensado, quando comprovado pelo sujeito
passivo a retenção/recolhimento e a inclusão das receitas correspondentes
na base de cálculo do imposto.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

A DRJ efetuou a análise por períodos, cujo entendimento pode ser sintetizado a
seguir.
Fl. 2162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
7

Anos-Calendário 1993 a 1997
Reconheceu a decadência do direito creditório, tendo em vista que o pedido se
refere a saldos negativos de IRPJ relativos aos anos-calendário de 1993 a 1997, cuja aquisição do
direito de repetição mais recente iniciou-se em 01/01/1998 com término em 01/01/2003 e o
Pedido de Restituição ter sido protocolado em 13/02/2003.
Salientou ainda que nos termos do Ato Declaratório SRF n.o 96/1999, o prazo para
que o contribuinte possa pleitear a restituição de tributo ou contribuição pago indevidamente ou
em valor maior que o devido, inclusive na hipótese de o pagamento ter sido efetuado com base
em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ema ação
declaratória ou em recurso extraordinário, extingue-se após o transcurso do prazo de 5 (cinco)
anos, contado da data da extinção do crédito tributário

Anos-Calendário 1998 a 2001
Não obstante as alegações do contribuinte, ao confrontarmos os valores declarados
em DIRF’s apresentadas pelas respectivas instituições financeiras, com os valores homologados no
Despacho Decisório e, por fim, com a documentação anexada aos autos, constatamos que restou
comprovada a retenção do IRRF sobre aplicações financeiras conforme indica.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 1.971/1.985),
em que reitera os argumentos tecidos na defesa, valendo destacar, no entanto, os seguintes
fundamentos:

a)
Inicialmente, destaca a tempestividade do pedido de restituição relativo ao
período de saldos negativos dos anos-calendário 1993 a 1996, alegando
que a Supremo Corte estaria à época prestes a findar o julgamento do
recurso extraordinário no 566621, que contava com 6 votos favoráveis à
tese da contribuinte pela contagem do prazo de prescrição decenal para
tributos anteriores à Lei Complementar no 118/2005;
b)
Quanto aos saldos negativos dos anos-calendário 1998 e 1999, reitera que
a totalidade do IRRF pelas instituições bancárias foi comprovada através
dos informes de retenções fornecidos juntamente com a manifestação de
inconformidade;
c)
No que se refere ao saldo negativo do ano-calendário 2001, argumenta
que foi computado corretamente pela decisão recorrida, ao considerar que
parte das receitas não foram oferecidas à tributação. Aduz que as DIRF’s
fornecidas pelas instituições financeiras utilizam o regime de caixa e
contêm os valores recebidos das aplicações financeiras do ano-calendário
2001. Todavia, dos R$ 5.075.300,97 resgatados pela Recorrente em 2001, o
Fl. 2163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
8
montante de R$ 1.831.402,42 corresponde aos rendimentos financeiros
disponibilizados para resgate no ano-calendário 2000.
d)
E que, por imposição dos arts. 775 e 773, parágrafo único do RIR/99, esses
valores foram oferecidos à tributação de IRPJ na DIPJ do ano-calendário de
2000, que segue o regime de competência segundo o art. 177 da Lei das
S/A (Lei no 16404/76). Conclui, requerendo a reforma da decisão recorrida
para utilizar a dedutibilidade do IRRF reconhecido no importe de R$
1.008.251,25 e, por conseguinte, homologar a parte do crédito pleiteado
para o ano-calendário de 2001 correspondente a R$ 727.772,67.

Em sessão realizada no dia 20/10/2021, esta Turma decidiu converter os autos em
diligência, por meio da Resolução n.o 1401-000.882 (fls. 2.133/2.143), para que a Unidade de
Origem adotasse os seguintes procedimentos:

a) Analisar a liquidez e certeza dos créditos de saldo negativo dos anos-
calendário de 1993 a 1997, emitindo parecer conclusivo;
b) Realizar nova conferência das retenções na fonte dos anos-calendário 1998
e 1999, em razão das alegações da contribuinte de que a totalidade das
retenções encontram-se comprovadas através dos informes de retenções
fornecidos juntamente com a manifestação de inconformidade;
c) Emitir parecer acerca do saldo negativo de 2001, no que se refere às
alegações da contribuinte de que parte dos rendimentos foram oferecidos à
tributação no ano-calendário de 2000, em razão do regime de competência.

Em atendimento à Resolução, a Unidade de Origem proferiu a Informação Fiscal n.o
1.243/2023 (fls. 2.151/2.152), nos seguintes termos:

a) Para análise dos itens a e c, a empresa em epígrafe foi intimada, em 20/04/23,
por meio do TIF no 1.108 (fls. 2148 e 2149), conforme se verifica no
rastreamento dos Correios, fls. 2150, a apresentar à RFB vários elementos, mas,
já transcorrido o prazo de 20 dias, não foram trazidos aos autos pelo
interessado os documentos indispensáveis à apuração dos saldos negativos dos
anos-calendário de 1993 a 1997; bem como documentos/demonstrativos da
utilização de parte das receitas financeiras utilizadas, na composição do saldo
negativo do ano-calendário de 2001, oferecidas à tributação no ano-calendário
de 2000;
b) Em relação ao item b, após conferência dos comprovantes de retenção de
imposto de renda na fonte que foram trazidos aos autos pelo interessado, os
valores totais retidos são os seguintes:

Fl. 2164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
9

É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator.
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade, por isso dele
conheço.
Como muito bem ressaltado na Resolução 1401-000.882, uma parte expressiva da
lide refere-se ao não reconhecimento do direito da contribuinte em pleitear o crédito de saldo
negativos dos anos-calendário 1993 a 1996, em razão do entendimento de que o prazo seria de 05
anos.
Fl. 2165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
10
Tal barreira deve ser superada. Importante mencionar que essa matéria já foi
objeto de grandes controvérsias, contudo, após o julgamento do Recurso Extraordinário no
566.621/RS, restou-se completamente superada.
Tanto é, que o CARF aprovou o enunciado da Súmula no 91, que inclusive possui
efeito vinculante à toda administração tributária federal, onde estabelece:

Súmula CARF no 91
Ao pedido de restituição pleiteado administrativamente antes de 9 de junho de
2005, no caso de tributo sujeito a lançamento por homologação, aplica-se o prazo
prescricional de 10 (dez) anos, contado do fato gerador. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).

No caso dos autos, considerando que a contribuinte pleiteou a restituição em 13 de
fevereiro de 2003, e o crédito de saldo negativo mais antigo refere-se ao ano-calendário 1993 (que
somente torna-se disponível a ser pleiteado a partir de 1994), tem-se pela tempestividade dos
pleitos de restituição dos anos-calendário de 1993 a 1997.
Ocorre que, como a unidade de origem não chegou a analisar o mérito do crédito
vindicado, em razão da premissa da preclusão do direito, esta TO decidiu por converter o presente
processo em diligência para garantir uma análise mais aprofundada pelo órgão fiscalizador,
garantindo-se ainda o direito da contribuinte manifestar-se sobre as conclusões exaradas.
Entretanto, a Recorrente não atendeu a intimação da diligência, vejamos o relato da
autoridade:
Em atendimento à Resolução, a Unidade de Origem proferiu a Informação Fiscal
n.o 1.243/2023 (fls. 2.151/2.152), nos seguintes termos:
Para análise dos itens a e c, a empresa em epígrafe foi intimada, em 20/04/23, por
meio do TIF no 1.108 (fls. 2148 e 2149), conforme se verifica no rastreamento dos
Correios, fls. 2150, a apresentar à RFB vários elementos, mas, já transcorrido o
prazo de 20 dias, não foram trazidos aos autos pelo interessado os documentos
indispensáveis à apuração dos saldos negativos dos anos-calendário de 1993 a
1997; bem como documentos/demonstrativos da utilização de parte das receitas
financeiras utilizadas, na composição do saldo negativo do ano-calendário de
2001, oferecidas à tributação no ano-calendário de 2000;
Fl. 2166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
11
Em relação ao item b, após conferência dos comprovantes de retenção de
imposto de renda na fonte que foram trazidos aos autos pelo interessado, os
valores totais retidos são os seguintes:

Em outras palavras, no que se refere ao período de 1993 a 1997, apesar de
superado o entendimento do prazo quinquenal, não existem elementos de prova que permitam a
análise do saldo negativo pleiteado, conforme atestado em diligência.
A Recorrente intimada nada apresentou e sequer se manifestou sobre o resultado.
No que se refere aos anos de 1998 a 2001 a autoridade diligente também apenas
entendeu comprovadas as retenções já acatadas pela DRJ.
Cumpre ressaltar a faculdade garantida ao julgador pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
novo Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023):

Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão
assinadas pelo presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por
conselheiro que fizer declaração de voto, devendo constar, ainda, o nome dos
conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob suspeição, especificando-se,
Fl. 2167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.418 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.001591/2003-91
12
se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator restou vencido e
o voto vencedor.
§ 1o O relator deverá formalizar o acórdão no prazo de quinze dias, contado da
movimentação dos autos para essa atividade.
(...)
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida; e
II - referência a súmula do CARF, devendo identificar seu número e os
fundamentos determinantes e demonstrar que o caso sob julgamento a eles se
ajusta.

Da análise do presente processo, entendo ser plenamente cabível a aplicação do
respectivo dispositivo regimental uma vez que não inova nas suas razões já apresentadas em sede
de impugnação, as quais foram claramente analisadas pela decisão recorrida.
Assim, tendo em vista que convertido o processo em diligência e garantindo-se a
oportunidade probatória da Recorrente, o mesmo não se desincumbiu do ônus que lhe incumbe,
desde já proponho a manutenção da decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos.
Desta feita, nos termos da faculdade garantida pelo inc. I, § 12o do Art. 114 do
Regimento Interno do CARF (aprovado pela Portaria n. 1.634 de 21 de dezembro de 2023), adoto a
decisão da DRJ como razão de decidir, acrescidas das razões aqui expostas, e voto no sentido de
negar provimento ao Recurso Voluntário.

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 2168
DF CARF MF
Original